Tribunal: TJSP
Processo: 0010466-59.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Execução Penal – Tráfico de entorpecentes em que há reconhecimento do redutor – Crime que conserva sua natureza hedionda – Progressão para regime prisional menos rigoroso – Reeducando primário que não cumpriu ainda ? do total das penas impostas no regime prisional atual – Ausência de requisito objetivo
Progressão para o regime prisional menos rigoroso, em se cuidando de reeducando primário

Ementa:
Execução Penal – Tráfico de entorpecentes em que há reconhecimento do redutor – Crime que conserva sua natureza hedionda – Progressão para regime prisional menos rigoroso – Reeducando primário que não cumpriu ainda ? do total das penas impostas no regime prisional atual – Ausência de requisito objetivo
Progressão para o regime prisional menos rigoroso, em se cuidando de reeducando primário apenado pela prática de crime hediondo, fica condicionada ao cumprimento de ao menos ? da pena no regime imediatamente anterior, uma vez ser vedada a progressão por "saltos".